Tribunal: STJ
Processo: 5022599-98.2021.4.04.7100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2163735 - RS (2024/0302418-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
RECORRENTE
: PEDRALLI & PEDRALLI SUPERMERCADO LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO WULFF SCHUCH - RS111165
GIOVANNI STÜRMER DALLEGRAVE - RS078867
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS COMPANHIAS ABERTAS
ABRASCA - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: LEO KRAKOWIAK - DF001914A
RICARDO KRAKOWIAK - DF025841
EMENTA
TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. DEDUÇÃO.
EXERCÍCIOS ANTERIORES AO DA DECISÃO ASSEMBLEAR QUE AUTORIZOU SUA
DISTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. SOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO: RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O pagamento de juros sobre capital próprio referente a exercícios anteriores
ao da decisão assemblear que autorizou sua distribuição não representa burla ao limite
legal de dedução do exercício, desde que observem as disposições da
e
Lei 9.249/95
alterações posteriores.
2. Tese jurídica de eficácia vinculante, sintetizadora da
deste
ratio decidendi
julgado paradigmático: "É possível a dedução dos juros sobre capital próprio (JCP) da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL, quando apurados em exercício anterior ao da
decisão assemblear que autoriza o seu pagamento."
3. Não estão preenchidos os requisitos legais autorizadores da modulação de
efeitos do julgado paradigmático, pois o entendimento até então estabelecido pelo STJ
está mantido.
4. A decisão do Tribunal de origem não está em consonância com a tese
jurídica ora fixada, o que impõe, por consequência, dar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA52303714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 20:17:14
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 889b9d5a-f211-4132-8566-3c7ef7bef819

5. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, dar provimento ao
recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Foi aprovada, por unanimidade, a seguinte tese jurídica no tema 1319:
É possível a dedução dos juros sobre capital próprio (JCP) da base de cálculo
do IRPJ e da CSLL, quando apurados em exercício anterior ao da decisão assemblear
que autoriza o seu pagamento.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão,
Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio
Kukina e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA52303714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 20:17:14
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 889b9d5a-f211-4132-8566-3c7ef7bef819

RECURSO ESPECIAL No 2163735 - RS (2024/0302418-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
RECORRENTE
: PEDRALLI & PEDRALLI SUPERMERCADO LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO WULFF SCHUCH - RS111165
GIOVANNI STÜRMER DALLEGRAVE - RS078867
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS COMPANHIAS ABERTAS
ABRASCA - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: LEO KRAKOWIAK - DF001914A
RICARDO KRAKOWIAK - DF025841
EMENTA
TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. DEDUÇÃO.
EXERCÍCIOS ANTERIORES AO DA DECISÃO ASSEMBLEAR QUE AUTORIZOU SUA
DISTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. SOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO: RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O pagamento de juros sobre capital próprio referente a exercícios anteriores
ao da decisão assemblear que autorizou sua distribuição não representa burla ao limite
legal de dedução do exercício, desde que observem as disposições da
e
Lei 9.249/95
alterações posteriores.
2. Tese jurídica de eficácia vinculante, sintetizadora da
deste
ratio decidendi
julgado paradigmático: "É possível a dedução dos juros sobre capital próprio (JCP) da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL, quando apurados em exercício anterior ao da
decisão assemblear que autoriza o seu pagamento."
3. Não estão preenchidos os requisitos legais autorizadores da modulação de
efeitos do julgado paradigmático, pois o entendimento até então estabelecido pelo STJ
está mantido.
4. A decisão do Tribunal de origem não está em consonância com a tese
jurídica ora fixada, o que impõe, por consequência, dar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA52303720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 20:17:13
Código de Controle do Documento: 5476d0b9-ab8c-4bbc-b874-db495d329c6b

5. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
Cuida-se de recurso especial interposto por PEDRALLI & PEDRALLI
SUPERMERCADO LTDA. com fundamento no
III, "a", da Constituição Federal,
art. 105,
para impugnar acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO
assim ementado (fl. 215):
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA (IRPJ). CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). JUROS SOBRE O CAPITAL
PRÓPRIO. DEDUÇÃO. CREDITAMENTO NO MESMO EXERCÍCIO. REGIME
DE COMPETÊNCIA.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados e foi aplicada multa de
1% sobre o valor da causa.
A parte recorrente alega violação aos arts. 9o e 10 da
e ao
Lei 9.249/95
§ 4o, da
ao entendimento de que a legislação não impõe que a
art. 202,
Lei 6.404/76,
dedução dos juros sobre o capital próprio (JCP) deva ser feita no mesmo exercício em
que realizado o lucro da empresa. Além disso, alega-se violação ao
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC pela imposição de multa quando da oposição dos embargos declaratórios.
A parte adversa apresentou contrarrazões (fls. 276/282).
O recurso foi admitido na origem (fls. 296/297).
Neste Tribunal Superior, a Comissão Gestora de Precedentes e de Ações
Coletivas, por despacho de
recomendou a afetação do caso ao regime dos
21/11/2024,
recursos repetitivos (fls. 335/339).
Na sessão virtual de julgamento de
a
a Primeira
19/03/2025
25/03/2025,
Seção do STJ decidiu pela afetação do recurso ao regime dos repetitivos, juntamente
com os REsps 2.162.248/RS, 2.162.629/PR e 2.161.414/PR, o que se deu por meio de
acórdão unânime assim ementado (fl. 352):
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. JUROS SOBRE CAPITAL
PRÓPRIO. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL
QUANDO APURADOS EM EXERCÍCIO ANTERIOR AO DA DECISÃO
ASSEMBLEAR QUE AUTORIZA O PAGAMENTO. QUESTÃO DE DIREITO.
MULTIPLICIDADE DE CAUSAS PARELHAS. RECURSO SELECIONADO
COMO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO REGIME
DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS.
1. Controvérsia jurídica submetida ao Superior Tribunal de Justiça:
"possibilidade de dedução dos juros sobre capital próprio (JCP) da base de
Documento eletrônico VDA52303720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 20:17:13
Código de Controle do Documento: 5476d0b9-ab8c-4bbc-b874-db495d329c6b

cálculo do IRPJ e da CSLL, quando apurados em exercício anterior ao da
decisão assemblear que autoriza o seu pagamento".
2. Recurso especial selecionado que preenche os requisitos de
admissibilidade, permitindo o conhecimento da questão de direito
controvertida.
3. Existência de multiplicidade de causas parelhas a espelhar a mesma
controvérsia presente nas amostras selecionadas para julgamento paradigmático.
4. Necessidade e conveniência da uniformização da jurisprudência do
STJ em caráter vinculante, ante a aparente dispersão jurisprudencial que
caracteriza o tema; a inexistência de julgados a ele relativos oriundos da
Primeira Seção; a natureza infraconstitucional da controvérsia reconhecida
como tal pelo STF; e a repercussão econômica da questão tributária em
disputa.
5. Afetação do recurso especial ao regime dos recursos repetitivos.

O Ministério Público Federal ofereceu parecer pelo provimento do recurso
especial (fls. 364/369).
Deferido o pedido de ingresso no feito da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS
COMPANHIAS ABERTAS – ABRASCA na condição de
(fls. 509/510).
amicus curiae
É o relatório.
VOTO
- Contextualização dos Juros Sobre Capital Próprio (JCP) no
ordenamento jurídico brasileiro
Os Juros Sobre Capital Próprio (JCP) foram introduzidos no ordenamento
jurídico brasileiro através da
à época da abertura da economia no Brasil.
Lei 9.249/95,
De acordo com a Exposição de Motivos da
a intenção ao criar
Lei 9.249/95,
essa nova forma de remuneração de acionistas foi incentivar o investimento estrangeiro
no país com a consequente geração de empregos e crescimento da economia:
10. Com vistas a equiparar a tributação dos diversos tipos de
rendimentos do capital, o Projeto introduz a possibilidade de remuneração do
capital próprio investido na atividade produtiva, permitindo a dedução dos juros
pagos aos acionista, até o limite da variação da Taxa de Juros de Longo prazo
- TJLP; compatibiliza as alíquotas aplicáveis aos rendimentos provenientes de
capital de risco àquelas pela qual são tributados os rendimentos do mercado
financeiro; desonera os dividendos; caminha na direção da equalização do
tratamento tributário do capital nacional e estrangeiro; e revoga antiga isenção
do imposto de renda incidente sobre a remessa de juros para o exterior,
prevista no Decreto-Lei no 1.215, de 1972 (arts. 9 a 12, § 2o do art. 13, art. 28,
Documento eletrônico VDA52303720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 20:17:13
Código de Controle do Documento: 5476d0b9-ab8c-4bbc-b874-db495d329c6b

e inciso I do
, a fim de que não ocorra qualquer desarmonia no
art. 32)
tratamento tributário que se pretende atingir. Igualando-se, para esse fim, o
aplicador nacional e estrangeiro.

11. A permissão de dedução de juros pagos ao acionista, até o limite
proposto, em especial, deverá provocar um incremente das aplicações
produtivas nas empresas brasileiras capacitando-as a elevar nível de
investimentos, sem endividamento, com evidentes vantagens no que se
refere à geração de empregos e ao crescimento sustentado da economia.
Objetivo a ser atingido mediante a adoção de política tributária moderna e
compatível com aquela praticada pelos demais países emergentes, que
competem com o Brasil na capacitação de recursos internacionais para
investimento. (Exposição de Motivos da
Disponível em:
Lei 9.249/95,
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1995/lei-9249-26-dezembro-1995-
Consulta em
sem
349062-exposicaodemotivos-149781-pl.html
29/9/2025,
destaque no original)

Este é o texto do dispositivo legal na versão atualmente em vigor (sem
destaques no original):
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do
individualizadamente a titular,
lucro real, os juros pagos ou creditados
sócios ou acionistas, a título de
,
remuneração do capital próprio calculados
sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia,
da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à
existência de lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de
lucros acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou superior
ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou creditados. (Redação
dada pela Lei no 9.430, de 1996)
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à
alíquota de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de
beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa
jurídica não tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o
disposto no § 4o;
§ 5o No caso de beneficiário sociedade civil de prestação de serviços,
submetida ao regime de tributação de que trata o art. 1o do Decreto-Lei no
, o imposto poderá ser compensado com o
2.397, de 21 de dezembro de 1987
retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos sócios beneficiários.
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro
real, o imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido
por ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de
capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
Documento eletrônico VDA52303720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 20:17:13
Código de Controle do Documento: 5476d0b9-ab8c-4bbc-b874-db495d329c6b

§ 7o O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título
de remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos
dividendos de que trata o
,
art. 202 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976
sem prejuízo do disposto no § 2o.
§ 8o Para fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, serão
consideradas exclusivamente as seguintes contas do patrimônio líquido:
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
I - capital social integralizado; (Redação dada pela Lei no 14.789, de
)
2023
II - reservas de capital de que tratam o
e o
§ 2o do

art. 13
parágrafo

único do
da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976;
art. 14
(Redação
)
dada pela Lei no 14.789, de 2023
III - reservas de lucros, exceto a reserva de incentivo fiscal de que
trata o

art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976; (Redação
)
dada pela Lei no 14.789, de 2023 Produção de efeitos
IV - ações em tesouraria; e

(Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
V - lucros ou prejuízos acumulados. (Redação dada pela Lei no
)
14.789, de 2023 Produção de efeitos
§ 8o-A. Para fins de apuração da base de cálculo dos juros sobre capital
próprio:
)
(Incluído pela Lei no 14.789, de 2023
I - não serão consideradas as variações positivas no patrimônio líquido
decorrentes de atos societários entre partes dependentes que não envolvam
efetivo ingresso de ativos à pessoa jurídica, com aumento patrimonial em
caráter definitivo, independentemente do disposto nas normas contábeis; e
)
(Incluído pela Lei no 14.789, de 2023
II - deverão ser considerados, salvo os casos em que for aplicado o
disposto no inciso I deste parágrafo:
)
(Incluído pela Lei no 14.789, de 2023
a) eventuais lançamentos contábeis redutores efetuados em rubricas de
patrimônio líquido que não estiverem previstas no § 8o deste artigo, quando
decorrerem dos mesmos fatos que deram origem a lançamentos contábeis
positivos efetuados em rubricas previstas no referido parágrafo; e (Incluída
)
pela Lei no 14.789, de 2023
b) valores negativos registrados em conta de ajuste de avaliação
patrimonial decorrentes de atos societários entre partes dependentes. (Incluída
)
pela Lei no 14.789, de 2023
§ 8o-B. Para fins do disposto no § 8o-A deste artigo, aplicar-se-á a
definição de parte dependente prevista nos
e
incisos I
II do
do
da
caput
art. 25

)
Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014. (Incluído pela Lei no 14.789, de 2023
§ 8o-C. O disposto nos §§ 8o, 8o-A e 8o-B deste artigo aplicar-se-á ao
cômputo da base de cálculo dos juros sobre capital próprio a partir de 1o de
janeiro de 2024.
)
(Incluído pela Lei no 14.789, de 2023
§ 11. O disposto neste artigo aplica-se à Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 12. Para fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, a conta
capital social, prevista no inciso I do § 8o deste artigo, inclui todas as espécies
de ações previstas no
,
art. 15 da Lei n 6.404, de 15 de dezembro de 1976
ainda que classificadas em contas de passivo na escrituração comercial.
(Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
Documento eletrônico VDA52303720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 20:17:13
Código de Controle do Documento: 5476d0b9-ab8c-4bbc-b874-db495d329c6b

Dessa forma, os JCP estão previstos na Lei, com as seguintes características
principais:

- A dedução da apuração do lucro real se dá no período do pagamento
ou creditamento dos JCP;

- São calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à
variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP;

- O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência
de lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e
reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os
juros a serem pagos ou creditados;

- a distribuição dos JCP é facultativa;

- Estão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de
quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário;

- Poderão ser imputados ao valor dos dividendos de que trata o art. 202
(dividendos obrigatórios);
da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976

- A partir da edição das Leis 12.973/2014 e 14.789/2023, serão
consideradas exclusivamente as contas do patrimônio líquido indicadas no
o, § 8o;
art. 9

- O disposto no artigo 9o da
também é aplicável à CSLL.
Lei 9.249/95

O artigo 355 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto 9.580/2018)
também mostra as características já elencadas acima do JCP.
Embora o Superior Tribunal de Justiça não analise Instruções Normativas, vale
a menção que os artigos 29-31 da a Instrução Normativa da então Secretaria da Receita
Federal do Brasil 11/1996 não impunham limites temporais para a dedução dos JCP da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Mesmo assim, a Receita Federal do Brasil vinha autuando os contribuintes
para fins de impor a limitação em questão e a Primeira Turma desta Corte julgou o
primeiro caso sobre o assunto em 2009, em caso que dizia respeito aos anos-calendários
de 1997-2000 (
relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma,
REsp 1.086.752/PR,
julgado em
DJe de
)
17/2/2009,
11/3/2009.
A limitação foi incluída expressamente no artigo 75 §4o da Instrução Normativa
1.700/2017 da Receita Federal do Brasil:
Documento eletrônico VDA52303720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 20:17:13
Código de Controle do Documento: 5476d0b9-ab8c-4bbc-b874-db495d329c6b

Art. 75. Para efeitos de apuração do lucro real e do resultado ajustado a
pessoa jurídica poderá deduzir os juros sobre o capital próprio pagos ou
creditados, individualizadamente, ao titular, aos sócios ou aos acionistas,
limitados à variação, pro rata die, da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) e
calculados, exclusivamente, sobre as seguintes contas do patrimônio líquido:
(...)
§ 4 A dedução dos juros sobre o capital próprio só poderá ser efetuada
o
no ano-calendário a que se referem os limites de que tratam o caput e o inciso
I do § 2 .o
É necessária uma deliberação em assembleia para a autorizar a distribuição
de JCP (Sociedades por Ações –
II da
e Sociedade Limitada -
art. 132,
Lei 6.404/76
do Código Civil), momento no qual surge a obrigação de seu pagamento.
art. 1.078
Apenas para demonstrar as características únicas dos JCP passo a expor os
desafios na sua classificação jurídica.
Alberto Xavier aponta, com base nos dispositivos legais já transcritos, suas
características de receita ou despesa financeira e a diferença para os dividendos:
O regime fiscal opcional dos lucros distribuídos na forma de “juros
sobre o capital próprio” caracteriza-se, pois, pela consideração (i) de que
são dedutíveis na pessoa jurídica que os paga, até certo limite, a título de
despesa financeira; (ii) de que são tributáveis na pessoa jurídica que os
; e (iii) de que são sujeitos a uma
recebe, a título de receita financeira
retenção na fonte, por ocasião de seu crédito ou pagamento, retenção esta
compensável com o imposto devido na declaração pela pessoa jurídica
tributável com base no lucro real ou com o imposto de renda na fonte sobre os
lucros que posteriormente redistribuir aos seus sócios a título de “juros sobre
capital próprio” (e definitivamente nos demais casos) (§ 3o e § 6o do
o da
art. 9
.
Lei no 9.249/1995)
Este regime é totalmente distinto do regime geral dos lucros ou
dividendos em relação aos quais não seja ou não possa ser exercida a
opção pelo regime especial e que se caracteriza pela (i) indedutibilidade
na pessoa jurídica que os distribui; (ii) não integração na base de cálculo
do imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica,
domiciliada no País ou no exterior; e (iii) não sujeição a imposto de renda
(art. 10 da
” (XAVIER, Alberto.
na fonte
Lei no 9.249/1995)
Direito Tributário
. 8a. Edição, Editora Forense, 2015. p. 574)
Internacional do Brasil
Documento eletrônico VDA52303720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 20:17:13
Código de Controle do Documento: 5476d0b9-ab8c-4bbc-b874-db495d329c6b

O Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em voto proferido no
Segunda Seção, julgado em
DJe de
pelo rito
REsp 1.373.438/RS,
11/6/2014,
17/6/2014,
dos recursos repetitivos demonstrou sua característica ambivalente - de juros ou
dividendos (sem destaques no original):
De um lado, alguns autores sustentam serem os JCP remuneração
pela indisponibilidade do capital (como os juros compensatórios).
(...)
a Comissão de Valores Mobiliários - CVM emitiu as as Deliberações
no 207/96 e 683/12. Consta nessa última deliberação que “o tratamento
contábil dado aos JCP deve, por analogia, seguir o tratamento dado ao
dividendo obrigatório”, evidenciando a natureza de lucro, não de juros.
Além dessas duas linhas opostas de entendimento, existe uma
terceira corrente, propondo uma cisão no conceito de JCP, de modo que
ele possa apresentar, do ponto de vista tributário, caráter de juros, e, do
ponto de vista societário, caráter de lucro a ser distribuído.
(...)
A cisão do conceito de JCP, como proposta pelo Min. MASSAMI
UYEDA, é, a meu juízo, a melhor solução para o problema da natureza
dos JCP, pois não é possível conciliar numa mesma natureza
características incompatíveis entre si.
Efetivamente, como bem destacou Requião (supra), a obrigação de
pagar juros é uma obrigação certa, que independe do sucesso econômico do
devedor, ao passo que a obrigação de distribuir lucro é uma obrigação
aleatória, sujeita ao risco do empreendimento, que é da essência do direito
societário, não havendo como conciliar essas duas características.
Por exemplo, se a companhia passar por um longo período deficitário,
isso não a dispensará de pagar juros, quer os de mora, quer os
compensatórios, mas estará dispensada de pagar JCP (cf.
o, § 1o, da
art. 9
.
Lei 9.249/95)
Desse modo, optando-se por um conceito único de JCP, sacrificam-se,
necessariamente, ou os propósitos tributários da
ou os princípios
Lei 9.249/95,
societários, protegidos pelas Deliberações CVM no 207/96 e 683/12.
Documento eletrônico VDA52303720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 20:17:13
Código de Controle do Documento: 5476d0b9-ab8c-4bbc-b874-db495d329c6b

A melhor solução, portanto, é a cisão dos efeitos produzidos pelo instituto
jurídico para efeitos tributários e para efeitos societários.
Mas, como pode um ente ter, ao mesmo tempo, duas naturezas
opostas?
Na verdade, ontologicamente, os JCP são parcela do lucro a ser
distribuído aos acionistas. Apenas por ficção jurídica, a lei tributária
passou a considerar que os JCP tem natureza de juros.
Ressalte-se que o Direito Tributário não é avesso a ficções jurídicas, que
alteram a natureza de institutos jurídicos.
Definida essa natureza ambivalente dos JCP, passa-se à análise das
questões afetadas ao rito do
-C do Código de Processo Civil.
art. 543
(...)
Transcrevo tabela constante do voto vencedor do Ministro Mauro Campbell
Marques no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator
REsp 1.200.492/RS,
para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/10/2015,
DJe de
também sob o rito dos recursos repetitivos, que expõe a diferença dos
22/2/2016,
juros sobre capital próprio para os dividendos:
LUCROS OU DIVIDENDOS:
JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO:
Em relação ao beneficiário: não estão
sujeitos ao imposto de renda na fonte
pagadora nem integram a base de cálculo do
imposto de renda do beneficiário (art. 10. da
.
Lei n. 9.249/95)
Em relação ao beneficiário: estão sujeitos ã
incidência do imposto de renda na fonte na
data do pagamento do crédito ao beneficiário
(art. 9°. §2°. da
.
Lei n. 9.249/95)
Em relação à pessoa jurídica que paga: não
são dedutíveis do lucro real (base de cálculo
do imposto de renda).
Em relação à pessoa jurídica que paga:
quando pagos são dedutíveis do lucro real
(art. 9, caput, da
.
Lei n. 9249/95)
Obedecem necessariamente ao disposto no
da
(dividendo
art. 202.
Lei n. 6.404/76
obrigatório).
Podem, facultativamente, integrar o valor dos
dividendos para efeito de a sociedade
obedecer á regra do dividendo obrigatóno
(art. 202. da
.
Lei n. 6.404/76)
Documento eletrônico VDA52303720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 20:17:13
Código de Controle do Documento: 5476d0b9-ab8c-4bbc-b874-db495d329c6b

Têm limite máximo fixado apenas no estatuto
social ou. no silêncio deste, o limite dos
lucros não destinados nos termos dos arts.
193 a 197 da Lei n. 6.404/76.
Têm como limite máximo a variação da TJLP
(art. 9". caput. da
.
Lei n. 9.249/95)
Estão condicionados apenas à existência de
lucros (arts. 198 e 202. da
.
Lei n. 6.404/76)
Estão condicionados à existência de lucros no
dobro do valor dos juros a serem pagos ou
creditados (art. 9". §1°. da Lei n. 9.249,95).
A Ministra Regina Helena Costa também expôs seu entendimento acerca da
natureza jurídica dos JCP em seu voto no REsp acima mencionado (destaques do
original):
Posto isso, penso que a discussão relativa à natureza jurídica dos juros
sobre o capital próprio – dividendos ou receita financeira - revela-se de fácil
solução. A despeito da equivocada denominação recebida pela lei – “juros” que
não são autênticos juros - e da natureza jurídica surpreendentemente “definida”
pelos mencionados decretos disciplinadores das alíquotas da contribuição ao
PIS/PASEP e da COFINS – “receita financeira” quando, em verdade,
representam modalidades de lucros distribuíveis - dividendos e juros sobre o
capital próprio constituem espécies de um mesmo gênero, qual seja, os
lucros distribuíveis.
Os desafios em estabelecer a natureza jurídica dos JCP, entretanto, não
prejudicam a forma do seu reconhecimento contábil e sua submissão ao regime de
competência.
- Regime de competência
O regime de competência está previsto no artigo 177
da
caput
Lei 6.404/76
que assim dispõe:
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros
permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta
Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar
métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações
patrimoniais segundo o regime de competência.
Para este caso, importante referenciar, também, as normas internacionais de
padrões contábeis, cujo histórico no Brasil foi resumido pela Trevisan Escola de
Negócios:
Documento eletrônico VDA52303720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 20:17:13
Código de Controle do Documento: 5476d0b9-ab8c-4bbc-b874-db495d329c6b

O processo de adoção das normas internacionais de padrões contábeis
no Brasil teve início em 2005, com a criação, pelo Conselho Federal de
Contabilidade (Resolução no.1055), do Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC), responsável pela tradução e adaptação das normas internacionais às
normas brasileiras de contabilidade (NBC). Em 2007, as normas [International
Financial Reporting Standards] IFRS tornaram-se obrigatórias para as
empresas brasileiras de capital aberto, que tiveram um prazo de adaptação de
três anos para implementá-las (
.
Lei 11.638/2007)
Atualmente, o CPC é responsável pelo alinhamento das regras contábeis
brasileiras, emitidas por diversas entidades regulatórias, com os padrões
internacionais IFRS. Nesse trabalho, considera os pareceres de auditores,
preparadores, usuários e outros interessados nas normas contábeis. As
entidades que compõem o CPC representam todos os setores relacionados
com o tema, os quais endossam as normas emitidas, para que sejam
efetivamente aplicadas. (TREVISAN ESCOLA DE NEGÓCIOS. Normas
Internacionais de contabilidade reforçam a competitividade brasileira.
Disponível em: https://trevisan.edu.br/normas-internacionais-de-contabilidade-
. acesso em 5.11.2025)
reforcam-a-competitividade-brasileira/
Para fins de completude, insta mencionar que ocorreu, também, a
necessidade de adequação da legislação tributária ao novo padrão contábil através da
Na lição de Sergio André Rocha:
Lei 12.973/2014.
Uma das observações que mais se fez desde dezembro de 2007,
quando foi editada a Lei no 11.638 e dado início ao processo de adoção dos
IFRS como padrão contábil no Brasil, foi a de que, nas décadas que
precederam a referida lei, o território da contabilidade havia sido invadido pela
legislação tributária.
Ou seja, havia uma quantidade significativa de regras fiscais, ditando
como as empresas deveriam representar contabilmente determinado fato. Em
linha com o que dissemos antes, a legislação tributária obrigou o contabilista a
perceber os fatos econômicos da perspectiva tributária. A adoção dos IFRS foi
o grito de independência da contabilidade, o reconhecimento expresso de que,
embora a contabilidade sirva de base, de ponto de partida, para o cálculo do
Imposto de Renda, este é apenas uma de suas finalidades e não é nem
mesmo sua função principal.
(...)
Tudo seria muito fácil se o Brasil não tivesse optado por adotar os IFRS
como padrão contábil para todas as pessoas jurídicas, de pequeno, médio e
grande portes. Na medida em que esta foi a opção, tornou-se necessário lidar
com os reflexos da nova contabilidade sobre a apuração do Imposto de Renda.
Documento eletrônico VDA52303720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 20:17:13
Código de Controle do Documento: 5476d0b9-ab8c-4bbc-b874-db495d329c6b

Isso tudo porque, por mais que a contabilidade tenha sua própria visão sobre
os fatos econômicos, tal visão deixa o sistema contábil e adentra o sistema
jurídico na medida em que a legislação societária lhe confere tal dignidade e
status. Portanto, a “visão” da contabilidade sobre certo fato econômico, que
nasce meramente contábil é tornada jurídica por força do que dispõe a Lei das
S/A.
Diante do contexto apresentado acima, notamos que, em vista da
necessidade de adequação da legislação tributária ao novo padrão contábil,
não causa surpresa a edição da
e o modo como a mesma
Lei no 12.973/14
lidou com efeitos fiscais dos registros contábeis segundo os IFRS. (ROCHA,
Sergio André. Efeitos dos IFRS e da
Sobre a Interpretação da
Lei no 12.973/14
Legislação Tributária anterior. In: Contabilidade, IFRS e Tributação São Paulo:
Quartier Latin, 2022, p. 678/670)
Dessa forma, destaco as classificações constantes dos Pronunciamentos
Contábeis que interessam ao caso analisado.
Conforme o Pronunciamento Técnico "CPC 00 (R2)" - Estrutura Conceitual
para Relatório Financeiro do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, parágrafo 1.17:
O regime de competência reflete os efeitos de transações e outros
eventos e circunstâncias sobre reivindicações e recursos econômicos da
entidade que reporta nos períodos em que esses efeitos ocorrem, mesmo que
os pagamentos e recebimentos à vista resultantes ocorram em período
diferente. (...)
No mesmo sentido, entendimento tradicional da Receita Federal do Brasil
sobre a definição do regime de competência, exposto no Parecer Normativo do
Coordenador do Sistema de Tributação - CST 58, de 2 de setembro de 1977 (DOU de
seção 1, página 12059) :
12/09/1977,
Finalmente, regime de competência costuma ser definido, em linhas
gerais, como aquele em que as receitas ou despesas são computadas em
função do momento em que nasce o direito ao rendimento ou a obrigação de
pagar a despesa.
Dessa forma, é possível concluir que o regime de competência é aquele que
determina que as receitas ou despesas são computadas na contabilidade da entidade no
momento em que ocorrem, independentemente do momento o qual os pagamentos ou
recebimentos sejam de fato realizados.
O mesmo CPC 00 (R2) apresenta as seguintes definições de passivo e de
despesas:
Documento eletrônico VDA52303720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 20:17:13
Código de Controle do Documento: 5476d0b9-ab8c-4bbc-b874-db495d329c6b

Definição de passivo
4.26 Passivo é uma obrigação presente da entidade de transferir um
recurso econômico como resultado de eventos passados.
4.27 Para que exista passivo, três critérios devem ser satisfeitos:
(a) a entidade tem uma obrigação (ver de 4.28 a 4.35);
(b) a obrigação é de transferir um recurso econômico (ver itens de 4.36 a
4.41); e
(c) a obrigação é uma obrigação presente que existe como resultado de
eventos passados (ver itens de 4.42 a 4.47).
(...)
4.69 Despesas são reduções nos ativos, ou aumentos nos passivos, que
resultam em reduções no patrimônio líquido, exceto aqueles referentes a
distribuições aos detentores de direitos sobre o patrimônio.
No mesmo sentido, o Pronunciamento Técnico "CPC 25" que trata de
Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes assim define "passivo" e
"obrigação":
10. Os seguintes termos são usados neste Pronunciamento, com os
significados especificados:
Passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos já
ocorridos, cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos da
entidade capazes de gerar benefícios econômicos.
Evento que cria obrigação é um evento que cria uma obrigação legal ou
não formalizada que faça com que a entidade não tenha nenhuma alternativa
realista senão liquidar essa obrigação.
Obrigação legal é uma obrigação que deriva de: (a) contrato (por meio de
termos explícitos ou implícitos); (b) legislação; ou (c) outra ação da lei.
Dessa forma, as obrigações são passivos a serem registrados na ocasião da
liquidação que resulte em saída de recursos da entidade.
Especificamente sobre os JCP, é possível afirmar que, em vista de serem
facultativos, a obrigação de seu pagamento ou crédito surge com a deliberação da
assembleia que autoriza a sua distribuição. Nesse momento, surge a despesa para a
pessoa jurídica e o crédito para o acionista.
Documento eletrônico VDA52303720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 20:17:13
Código de Controle do Documento: 5476d0b9-ab8c-4bbc-b874-db495d329c6b

É possível extrair essa interpretação da Instrução Normativa 41/1998 da então
Secretaria da Receita Federal, ainda vigente de acordo com o
da Receita
website
Federal do Brasil (https://normasinternet2.receita.fazenda.gov.br/#/consulta/externa/13711
)determina, em seu artigo
que:
/visao/vigente
1o, caput
Art. 1o Para efeito do disposto no
o da Lei no 9.249, de 26 de
art. 9
dezembro de 1995,
individualizadamente,
considera-se creditado,
o valor
dos juros sobre o capital próprio, quando a despesa for registrada, na
escrituração contábil da pessoa jurídica, em contrapartida a conta ou
representativa de direito de crédito do
subconta de seu passivo exigível,
sócio ou acionista da sociedade ou do titular da empresa individual.
A interpretação aqui apresentada é a mesma estabelecida em parecer da
Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras - FIPECAFI,
apresentado nestes autos pela ABRASCA

(fls. 429/431, sem destaques no original):
No caso dos juros sobre capital próprio, somente haverá aumento de
passivo quando houver a deliberação, pelos sócios ou pela administração da
sociedade, do pagamento ou crédito dessas verbas. Enquanto os sócios ou a
administração não constituírem a obrigação, de forma que a sociedade fique
vinculada e obrigada àquele pagamento, não há que se falar em registro de
passivo e, consequentemente, de qualquer reflexo nos itens de patrimônio
líquido (seja de despesa, seja de reserva de lucros ou lucros acumulados,
sendo esta última uma conta transitória enquanto os lucros são designados,
quer seja para distribuição, quer seja para formação de reservas de lucros). Se
a obrigação não nasce antes da deliberação societária, não é possível o
registro de um passivo e, por conseguinte, nem registrar qualquer despesa ou
reduzir o patrimônio líquido.
(...)
Dessa forma, se a deliberação para pagamento ou crédito do JCP faz
nascer a obrigação perante a sociedade, é neste momento em que se
deve registrar o passivo e sua contrapartida no patrimônio líquido
(despesa ou redução de reserva de lucros ou lucros acumulados). Ainda
que a base de cálculo dessa obrigação se valha da posição patrimonial
da sociedade em exercício anterior, o nascimento da obrigação ocorre
apenas com a deliberação, de forma desatrelada da sua base de cálculo.
Apenas para fim de completude, destaco trecho do Parecer da FIPECAFI que
trata dos reflexos do reconhecimento contábil dos JCP para fins de dedução fiscal (fl.
431):
Documento eletrônico VDA52303720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 20:17:13
Código de Controle do Documento: 5476d0b9-ab8c-4bbc-b874-db495d329c6b

convém esclarecer que, na forma do § 1o do
o do Decreto-
art. 6
o lucro líquido do exercício, que serve de partida para
lei 1.598/77,
determinação das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, será determinado
Estes preceitos, acima
com observância dos preceitos da lei comercial.
vistos e que incluem o regime de competência, determinam que a obrigação
de pagamento ou crédito dos JCP perante a sociedade nasce com a
deliberação social pelo pagamento ou crédito (seja de sua administração,
seja de seus sócios em assembleia), devendo neste momento ser
registrado o passivo e sua contrapartida no patrimônio líquido (despesa
De tal forma,
ou redução de reserva de lucros/lucros acumulados).
é
, por paralelismo exigido pelo § 1o do
o do
também neste momento
art. 6
Decreto-
que deve ser
lei 1.598/77,
reconhecida a despesa fiscal relativa
aos JCP de acordo com o regime de competência.
E, como apresentado pela ABRASCA, a
dispôs sobre o
Lei 12.973/2014
cálculo do limite de dedução dos juros sobre capital próprio relativo a exercícios
anteriores (fl. 390):
Não bastasse, vale ressaltar ainda a seguinte regra introduzida pela
“verbis”:
Lei no 12.973/14,
“Art. 73. Para os anos-calendário de 2008 a 2014, para fins do
cálculo do limite previsto no
o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro
art. 9
de 1995, a pessoa jurídica poderá utilizar as contas do patrimônio líquido
mensurado de acordo com as disposições da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976.”
Como se vê, tal regra infirma por completo a tese que vem sendo
sustentada pela Fazenda Nacional, pois somente na hipótese de sua total
improcedência poderia fazer sentido que uma regra produzida em 2014
dispusesse sobre o cálculo do limite de dedução de juros sobre capital próprio
relativo a exercícios anteriores!
Dessa forma, é possível afirmar que o evento que cria a despesa referente ao
pagamento dos JCP é a deliberação da assembleia que os autoriza, dando ensejo à
qual os
obrigação de seu registro na contabilidade da empresa, sendo que a data na
pagamentos ou recebimentos sejam de fato realizados não viola o regime de
competência.
- Posicionamento Consolidado da Primeira Seção do Superior Tribunal
de Justiça sobre a questão afetada
Documento eletrônico VDA52303720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 20:17:13
Código de Controle do Documento: 5476d0b9-ab8c-4bbc-b874-db495d329c6b

O ponto central da controvérsia jurídica submetida ao crivo do STJ e afetada
pela Primeira Seção ao regime dos repetitivos (
, é a
Tema 1.319/STJ)
"Possibilidade de
dedução dos juros sobre capital próprio (JCP) da base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
quando apurados em exercício anterior ao da decisão assemblear que autoriza o seu
pagamento".
Como visto - repito - é necessária a decisão em assembleia para que sejam
distribuídos os JCP, em vista de sua natureza facultativa e na forma da legislação
societária vigente, e os JCP são um instrumento híbrido de remuneração de acionistas
criado na época da abertura do mercado brasileiro para incentivar o investimento no país.
Sua função é, justamente, conceder vantagens ao investidor para tornar o Brasil atraente
e fomentar a indústria e gerar empregos.
Não há, no artigo 9o da
restrição temporal que limite a
Lei 9.249/95,
distribuição dos JCP. Ademais, por tratar-se de uma faculdade da pessoa jurídica, sua
distribuição não tem uma periodicidade certa nem precisa coincidir com os exercícios
fiscais.
De forma direta: a Lei regente da matéria (
não
e suas alterações posteriores)
impõe uma limitação temporal para a distribuição dos JCP.
A Primeira Seção desta Corte tem entendimento consolidado no sentido que o
pagamento dos JCP referente a exercícios anteriores ao da assembleia que autoriza sua
distribuição não caracteriza burla ao limite legal de dedução do exercício, desde que, ao
serem apurados, sejam observadas as orientações estabelecidas no dispositivo legal.
Exemplifico com a ementa:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUROS SOBRE CAPITAL
PRÓPRIO. DEDUÇÃO. LIMITES. EXERCÍCIOS ANTERIORES. REGIME DE
COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado com a
finalidade de ver extintos créditos tributários, nos termos do
X, do CTN.
art. 156,
II - No que diz respeito à alegada violação aos artigos 1.022, I e II, e
§1o, do
concluo pela sua não ocorrência, pois os
art. 489,
CPC/2015,
embargos de declaração opostos não indicaram omissão no acórdão proferido
pelo Tribunal de origem, mas apenas manifestaram discordância quanto ao
entendimento firmado sem o acolhimento da tese de direito defendida pela
Fazenda Nacional.
Documento eletrônico VDA52303720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 20:17:13
Código de Controle do Documento: 5476d0b9-ab8c-4bbc-b874-db495d329c6b

III - A legislação não impõe limitação temporal para a dedução de
juros sobre capital próprio de exercícios anteriores. Diferentemente do
quanto alegado pela Fazenda Nacional, a norma determina textualmente
que a pessoa jurídica pode deduzir os juros sobre capital próprio do lucro
real e resultado ajustado, no momento do pagamento a seus sócios
/acionistas, impondo como condição apenas a existência de lucros do
exercício ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em montante
igual ou superior a duas vezes os juros a serem pagos ou creditados.
IV - Em se tratando de juros sobre capital próprio, o seu pagamento
decorre necessariamente da deliberação do órgão societário, momento
em que surge a respectiva obrigação. Sendo assim, ao ser constituída a
obrigação de pagamento, é realizado o reconhecimento contábil pela
companhia de acordo com o regime de competência, de modo que é
perfeitamente possível afirmar que há respeito ao regime contábil em
comento quando do pagamento de juros sobre capital próprio de
exercícios anteriores.
V - O pagamento de juros sobre capital próprio referente a exercícios
anteriores não representa burla ao limite legal de dedução do exercício, desde
que, ao serem apurados, tomando por base as contas do patrimônio líquido
daqueles períodos com base na variação
da TJLP sobre o
pro rata die
patrimônio líquido de cada ano, o pagamento seja limitado ao valor
correspondente a 50% (cinquenta por cento) do lucro líquido em que se dá o
pagamento ou a 50% (cinquenta por cento) dos lucros acumulados e reservas
de lucros.
VI - Recurso especial improvido. (
relator Ministro
REsp n. 1.946.363/SP,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
22/11/2022,
21/12/2022,
sem destaque no original.)
A propósito, trecho do voto do Ministro Francisco Falcão:
Os juros sobre capital são uma remuneração dos acionistas que
investem na integralização do capital da pessoa jurídica. Do patrimônio dos
acionistas direcionado à companhia, surge o direito ao recebimento de juros
sobre o capital próprio. A
aborda a dedução de juros sobre
Lei n. 9.249/1995
capital próprio no seguinte sentido:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração
do lucro real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular,
sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio,
calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à variação,
pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
Documento eletrônico VDA52303720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 20:17:13
Código de Controle do Documento: 5476d0b9-ab8c-4bbc-b874-db495d329c6b

§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à
existência de lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de
lucros acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou superior
ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou creditados.
Da leitura do dispositivo transcrito, percebe-se que a legislação não
impõe limitação temporal para a dedução de juros sobre capital próprio de
exercícios anteriores. Entretanto, defende a Fazenda Nacional que, ao se
referir ao “patrimônio líquido” da sociedade, a legislação limita a dedução aos
valores pagos no exercício em curso, sobretudo quando em consonância com o
da
e
o do Decreto-
que
art. 177
Lei n. 6.404/1976
art. 6
Lei n. 1.598/1977,
impõem a observância do regime de competência na apuração do lucro real.
Diferentemente do quanto alegado pela Fazenda Nacional, a norma
determina textualmente que a pessoa jurídica pode deduzir os juros sobre
capital próprio do lucro real e resultado ajustado, no momento do pagamento a
seus sócios/acionistas, impondo como condição apenas a existência de lucros
do exercício ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em montante igual
ou superior a duas vezes os juros a serem pagos ou creditados.
Em se tratando de juros sobre capital próprio, o seu pagamento decorre
necessariamente da deliberação do órgão societário, momento em que surge a
respectiva obrigação. Sendo assim, ao ser constituída a obrigação de
pagamento, é realizado o reconhecimento contábil pela companhia de acordo
com o regime de competência, de modo que é perfeitamente possível afirmar
que há respeito ao regime contábil em comento no pagamento de juros sobre
capital próprio de exercícios anteriores.
Por fim, cabe mencionar que o pagamento de juros sobre capital próprio
referente a exercícios anteriores não representa burla ao limite legal de
dedução do exercício, desde que, ao serem apurados, tomando por base as
contas do patrimônio líquido daqueles períodos com base na variação pro rata
da TJLP sobre o patrimônio líquido de cada ano, o pagamento seja limitado
die
ao valor correspondente a 50% do lucro líquido em que se dá o pagamento ou
a 50% dos lucros acumulados e reservas de lucros.
Nesse mesmo sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DE CAPÍTULO
AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA. PRECLUSÃO. JUROS SOBRE
CAPITAL PRÓPRIO (JCP). DEDUÇÕES DO IRPJ E DA CSLL. EXERCÍCIOS
ANTERIORES À APURAÇÃO DO LUCRO. POSSIBILIDADE. AGRAVO
INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA52303720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 20:17:13
Código de Controle do Documento: 5476d0b9-ab8c-4bbc-b874-db495d329c6b

I. A não impugnação dos fundamentos da decisão agravada quanto à
ausência de violação ao
do
acarreta a preclusão da
art. 1.022
CPC/2015
matéria não impugnada, não incidindo a Súmula n. 182/STJ.
II. Esta Corte tem posicionamento consolidado segundo o qual é
legítimo, a partir do ano calendário 1997, deduzir do Importo de Renda
Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL, os juros sobre capital próprio, mesmo os relacionados a exercícios
anteriores àquele em que realizado o lucro da pessoa jurídica.
III. Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV. Agravo Interno parcialmente conhecido e improvido. (AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp n. 2.146.879/MS,
Turma, julgado em
DJe de
sem destaque no original.)
30/9/2024,
3/10/2024,

TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.
DEDUÇÃO. EXERCÍCIOS ANTERIORES AO DA REALIZAÇÃO DO LUCRO.
POSSIBILIDADE.
1. As duas Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça firmaram entendimento no sentido de que, a partir de
1997, tendo em vista a legislação não impor que a dedução dos juros
sobre capital próprio deva ser feita no mesmo exercício financeiro em
que realizado o lucro da empresa, pode ela ser efetuada em ano-
Nesse sentido:
Relator Ministro Mauro
calendário futuro.
REsp 1.950.577/SP,
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
AgInt no
11/10/2023;
Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
REsp 1.971.537/SP,
AgInt no
Relator Ministro Humberto Martins,
17/8/2023;
REsp 1.939.282/CE,
Segunda Turma, DJe de
Relator Ministro
24/3/2023; REsp 1.946.363/SP,
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
AgInt no
21/12/2022;
Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
AREsp 1.359.504/SP,
21/5/2019.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
REsp n. 2.105.094/PE,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
15/4/2024,
sem destaque no original.)
18/4/2024,

Documento eletrônico VDA52303720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 20:17:13
Código de Controle do Documento: 5476d0b9-ab8c-4bbc-b874-db495d329c6b

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IRPJ. CSLL. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. DEDUÇÃO.
EXERCÍCIOS
ANTERIORES
AO
DA
REALIZAÇÃO
DO
LUCRO.
POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONFORMIDADE DO
ACÓRDÃO. SÚMULA 83/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3
/2016/STJ.
2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a
distribuição de juros sobre capital próprio pode ser realizada em
exercício posterior ao da apuração do lucro, com a dedução da respectiva
despesa na apuração do IRPJ/CSLL. Em se tratando de juros sobre
capital próprio, o seu pagamento decorre necessariamente da
deliberação do órgão societário, momento em que surge a respectiva
obrigação. Sendo assim, ao ser constituída a obrigação de pagamento, é
realizado o reconhecimento contábil pela companhia de acordo com o
regime de competência, de modo que é perfeitamente possível afirmar
que há respeito ao regime contábil em comento quando do pagamento de
juros sobre capital próprio de exercícios anteriores" (AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
REsp n. 1.978.515/SP,
Segunda Turma, DJe de
.
23/8/2023)
3. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está pacificada no
sentido de que é lícita, a partir do ano calendário 1997, a dedução dos juros
sobre capital próprio mesmo em relação a exercícios anteriores àquele em que
realizado o lucro da pessoa jurídica" (AgInt no
relator
REsp n. 1.971.537/SP,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
.
17/8/2023)
4. Aplica-se o óbice de conhecimento da
diante da
Súmula 83/STJ,
conformidade do acórdão com a jurisprudência pacífica do STJ.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.403.061/SP,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
8/4/2024,
sem destaque no original.)
11/4/2024,

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. DEDUÇÃO. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. BASE DE
CÁLCULO
DO
IRPJ
E
DA
CSLL.
EXERCÍCIOS
ANTERIORES.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA52303720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 20:17:13
Código de Controle do Documento: 5476d0b9-ab8c-4bbc-b874-db495d329c6b

1. Em síntese, o órgão fazendário afirma ser ilegal a possibilidade de
deduzir da base de cálculo do IRPJ e da CSLL as despesas com o pagamento
ou creditamento de juros sobre capital próprio de exercícios anteriores.
Outrora, argumenta que não seria possível a dedução de juros sobre capital
próprio de exercícios anteriores, pois a dedução dos juros sobre o capital
próprio somente poderá ser efetuada no próprio ano-calendário a que se
referem os seus limites, sendo vedada a possibilidade de dedução de valores
referentes a períodos anteriores, sobretudo porque, os Juros sobre Capital
Próprio - JCP - têm natureza de benefício fiscal pelo qual a lei tributária (art. 9o
da
autoriza a dedução do lucro líquido do exercício, para fins
Lei no 9.249/95)
de apuração do lucro real, dos valores pagos ou creditados a título de juros de
remuneração do capital investido na empresa, traduzindo-se em mecanismo de
política econômica para estimular a aplicação de recursos próprios no
empreendimento, em detrimento de recursos de terceiros.
2. Nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de
Justiça, a distribuição de juros sobre capital próprio pode ser realizada
em exercício posterior ao da apuração do lucro, com a dedução da
Em se tratando de juros
respectiva despesa na apuração do IRPJ/CSLL.
sobre capital próprio, o seu pagamento decorre necessariamente da
deliberação do órgão societário, momento em que surge a respectiva
obrigação. Sendo assim, ao ser constituída a obrigação de pagamento, é
realizado o reconhecimento contábil pela companhia de acordo com o regime
de competência, de modo que é perfeitamente possível afirmar que há respeito
ao regime contábil em comento quando do pagamento de juros sobre capital
próprio de exercícios anteriores.
3.Com isso, para apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), se o contribuinte
for tributado pelo regime do lucro real, os juros sobre capital próprio devem ser
registrados contabilmente como receita financeira, não possuindo natureza de
lucro ou de dividendo. Os dividendos têm previsão na
em
Lei n. 6.404/1976,
que se determina a obrigatoriedade de sua distribuição mínima, por meio da
remuneração em dinheiro dos sócios/acionistas em razão da aplicação de seu
capital, estabelecendo-se condições para as sociedades abertas para a
constituição e destinação daqueles recursos.
4. Nesse sentido, os juros sobre capital próprio, de acordo com a
apresentam-se como uma faculdade à pessoa jurídica, que
Lei n. 9.249/1995,
pode fazer valer de seu creditamento sem que ocorra o efetivo pagamento de
maneira imediata, aproveitando-se da capitalização durante esse tempo. Além
do mais, ao contrário dos dividendos, os JCPs dizem respeito ao patrimônio
líquido da empresa, o que permite que sejam creditados de acordo com os
lucros e reservas acumulados.
Documento eletrônico VDA52303720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 20:17:13
Código de Controle do Documento: 5476d0b9-ab8c-4bbc-b874-db495d329c6b

5. Agravo Interno não provido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.978.515/SP,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023,
DJe de
sem destaque no original.)
23/8/2023,

TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.
DEDUÇÃO. EXERCÍCIOS ANTERIORES AO DA REALIZAÇÃO DO LUCRO.
POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está pacificada
no sentido de que é lícita, a partir do ano calendário 1997, a dedução dos
juros sobre capital próprio mesmo em relação a exercícios anteriores
àquele em que realizado o lucro da pessoas jurídica.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.971.537/SP,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
20/6/2023,
sem destaque no original.)
17/8/2023,

TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO ACUMULADO DE JUROS SOBRE O
CAPITAL PRÓPRIO. EXERCÍCIOS ANTERIORES. DEDUÇÃO. LIMITES.
POSSIBILIDADE.
1. A questão controvertida (limitação temporal para a dedução de Juros
sobre o Capital Próprio de exercícios anteriores) foi apreciada em momento
recente pela Segunda Turma do STJ, por ocasião do julgamento, na sessão de
22.11.2022, do
e do
REsp 1.955.120/SP
REsp 1.946.363/SP.
2. O órgão turmário, por ampla maioria, reafirmou precedente antigo, e
concluiu que a legislação tributária determina textualmente que a pessoa
jurídica pode deduzir os Juros sobre Capital Próprio do lucro real e
resultado ajustado, no momento do pagamento a seus sócios/acionistas,
impondo como condição apenas a existência de lucros do exercício ou de
lucros acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou superior a
duas vezes os juros a serem pagos ou creditados, não havendo burla ao
limite legal de dedução do exercício ou ao regime de competência.
3. Agravo Interno não provido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.951.674/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
8/5/2023,
)
19/5/2023.

Documento eletrônico VDA52303720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 20:17:13
Código de Controle do Documento: 5476d0b9-ab8c-4bbc-b874-db495d329c6b

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BASE
DE CÁLCULO DO IRPJ E CSLL. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.
DEDUÇÃO.
LIMITES.
EXERCÍCIOS
ANTERIORES.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE.
1. A distribuição de juros sobre capital próprio pode ser realizada em
exercício posterior ao da apuração do lucro, com a dedução da respectiva
despesa na apuração do IRPJ/CSLL.
2. O pagamento de juros sobre capital próprio não é sujeito a
periodicidade alguma (tanto menos coincidente com exercícios
tributários)
e
configura
faculdade
da
empresa,
inexistindo
obrigatoriedade de distribuição (diferentemente do regramento dos
dividendos, por exemplo). Para apuração do Imposto de Renda da Pessoa
se
Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
o contribuinte for tributado pelo regime do lucro real, os juros sobre capital
próprio devem ser registrados contabilmente como receita financeira, não
possuindo natureza de lucro ou de dividendo.
3. O pagamento de juros sobre capital próprio referente a exercícios
anteriores não representa burla ao limite legal de dedução do exercício, desde
que, ao serem apurados, tomando por base as contas do patrimônio líquido
daqueles períodos com base na variação pro rata die da TJLP sobre o
patrimônio líquido de cada ano, o pagamento seja limitado ao valor
correspondente a 50% do lucro líquido em que se dá o pagamento ou a 50%
dos lucros acumulados e reservas de lucros". Precedentes:
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 1.955.120/SP,
julgado em
DJe de
relator
22/11/2022,
19/12/2022; REsp n. 1.946.363/SP,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
22/11/2022,
relator Ministro Francisco Falcão, Primeira
21/12/2022; REsp n. 1.086.752/PR,
Turma, DJe de 11/3/2009.
Agravo interno improvido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.939.282/CE,
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
DJe de
20/3/2023,
sem destaque no original.)
24/3/2023,

MANDADO DE SEGURANÇA. DEDUÇÃO. JUROS SOBRE CAPITAL
PRÓPRIO DISTRIBUÍDOS AOS SÓCIOS/ACIONISTAS. BASE DE CÁLCULO
DO IRPJ E DA CSLL. EXERCÍCIOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
I - Discute-se, nos presentes autos, o direito ao reconhecimento da
dedução dos juros sobre capital próprio transferidos a seus acionistas, quando
da apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL no ano-calendário de
Documento eletrônico VDA52303720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 20:17:13
Código de Controle do Documento: 5476d0b9-ab8c-4bbc-b874-db495d329c6b

2002, relativo aos anos-calendários de 1997 a 2000, sem que seja observado o
regime de competência.
II - A legislação não impõe que a dedução dos juros sobre capital
próprio deva ser feita no mesmo exercício-financeiro em que realizado o
lucro da empresa. Ao contrário, permite que ela ocorra em ano-calendário
futuro, quando efetivamente ocorrer a realização do pagamento.
III - Tal conduta se dá em consonância com o regime de caixa, em que
haverá permissão da efetivação dos dividendos quando esses foram de fato
despendidos, não importando a época em que ocorrer, mesmo que seja em
exercício distinto ao da apuração.
IV - "O entendimento preconizado pelo Fisco obrigaria as empresas a
promover o creditamento dos juros a seus acionistas no mesmo exercício em
que apurado o lucro, impondo ao contribuinte, de forma oblíquoa, a época em
que se deveria dar o exercício da prerrogativa concedida pela
".
Lei 6.404/1976
V - Recurso especial improvido. (
relator Ministro
REsp n. 1.086.752/PR,
Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em
DJe de
17/2/2009,
11/3/2009,
sem destaque no original.)
No que diz respeito à inclusão da limitação temporal para a dedução dos juros
sobre capital próprio (JCP) da base de cálculo do IRPJ e da CSLL incluída no artigo 75§
4o, da Instrução Normativa 1.700/2017, em
, acrescento o que segue.
obter dictum
A competência administrativa tributária atribuída ao Poder Executivo para
editar atos infralegais é admitida no nosso ordenamento jurídico como forma de dar
efetivo cumprimento aos deveres instrumentais criados pela norma a ser disciplinada,
cuja validade e eficácia estão condicionadas à observância do princípio da legalidade
tributária, segundo o qual os conceitos essenciais do tributo devem estar delineados no
ato normativo primário (
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
REsp n. 1.833.983/CE,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
6/8/2024,
9/8/2024)
O
I, do Código Tributário Nacional dispõe que os atos normativos
art. 100,
expedidos pelas autoridades administrativas são normas complementares das leis:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das
convenções internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
Documento eletrônico VDA52303720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 20:17:13
Código de Controle do Documento: 5476d0b9-ab8c-4bbc-b874-db495d329c6b

Seguindo essa linha de raciocínio, esta Corte vem reconhecendo a ilegalidade
de portarias, regulamentos, decretos e instruções normativas que, a pretexto de dar fiel
cumprimento à lei, extrapolam o exercício do poder regulamentar e acabam por criar
regras não previstas na norma matriz (
relatora Ministra Regina
REsp n. 1.746.268/SP,
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
e
16/8/2022,
26/8/2022
relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.225.018/PE,
DJe de
.
12/4/2011,
26/4/2011)
Com relação ao tema, destaco os ensinamentos da Ministra Regina Helena
Costa:
Dentre as normas complementares das leis, dos tratados, das
convenções internacionais e dos decretos destacam-se os atos
instruções, portarias, ordens de serviço,
administrativos normativos -
circulares, avisos, etc. - expedidos pela Administração Fiscal com o intuito
de orientar os agentes públicos acerca de como proceder à interpretação e
Como exposto, os atos administrativos
à aplicação das leis tributárias.
normativos somente podem ser validamente expedidos se a lei outorgar
certa margem de liberdade ao administrador, vale dizer, se estiver
autorizada a
Constituem, sempre, atos
discricionariedade administrativa.

porquanto subordinados à lei, que lhes é hierarquicamente
infralegais,
superior, em razão à sujeição da Administração Pública ao princípio da
(art. 37,
CR). O alcance de seus efeitos é limitado à
legalidade
caput,

margem de liberdade que a lei outorgar ao administrador, a qual, em
matéria tributária, é bastante limitada. Registre-se a prática, infelizmente
reiterada, de, por meio de tais atos, expedirem-se normas que, a pretexto
de propiciarem a adequada execução da lei tributária, geram deveres ou
impõem restrições a direitos nela não previstos, pelo que acabam por
vulnerá-la, diante de sua manifesta incompatibilidade. (COSTA, Regina
Helena, Código Tributário Nacional Comentado em sua Moldura
Forense, 2021, p. 215/216 – destaques do original.)
Constitucional,
Assim, não cabe à Instrução Normativa limitar a dedução dos JCP da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, quando apurados em exercício anterior ao da decisão
assemblear que autoriza o seu pagamento, pois a restrição não consta da lei instituidora
dos JCP.
- Fixação da tese jurídica:
Documento eletrônico VDA52303720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 20:17:13
Código de Controle do Documento: 5476d0b9-ab8c-4bbc-b874-db495d329c6b

Ante tais fundamentos, propõe-se a seguinte tese jurídica de eficácia
vinculante, sintetizadora da
deste julgado paradigmático:
ratio decidendi
"É possível a
dedução dos juros sobre capital próprio (JCP) da base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
quando apurados em exercício anterior ao da decisão assemblear que autoriza o seu
pagamento."
- Modulação de efeitos:
A regra jurídica que autoriza a atribuição de efeitos meramente prospectivos
às decisões produzidas em recursos repetitivos está assentada no
§3o, do
art. 927,
CPC/2015: "Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal
Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos
repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da
segurança jurídica”.
Não estão preenchidos os requisitos legais autorizadores da modulação de
efeitos do julgado paradigmático, pois o entendimento até então estabelecido pelo STJ
está mantido.
- Solução do caso concreto:
Passo à etapa derradeira do voto, de aplicação do entendimento repetitivo ora
proposto ao caso concreto que representa amostra recursal adequada da controvérsia.
Como exposto, a questão controvertida foi sintetizada na seguinte proposição:
"Possibilidade de dedução dos juros sobre capital próprio (JCP) da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL, quando apurados em exercício anterior ao da decisão assemblear que
autoriza o seu pagamento".
O acórdão recorrido conferiu a seguinte solução à causa, nos termos do voto
divergente vencedor (fl. 194):
Ora, como se extrai de todo esse arcabouço normativo, os juros sobre o
capital próprio nada mais são que uma ficção jurídica criada com a finalidade
específica de conceder benefício tributário à pessoa jurídica que valer-se
dessa forma de remuneração do capital social. Sob o ponto de vista contábil,
sua existência é condicionada à deliberação dos sócios e respectivo registro
contábil de seu creditamento (aos sócios), a partir de quando deve ser
escriturada a despesa (da pessoa jurídica)
Assim, não é possível falar, em “creditamento relativo a exercícios
anteriores”, como quer a impetrante.
É que não é possível que uma deliberação adotada em assembleia geral
possa modificar os registros contábeis de exercícios pretéritos. Desse modo,
desejando a pessoa jurídica exercer a faculdade de deduzir os JCP na
Documento eletrônico VDA52303720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 20:17:13
Código de Controle do Documento: 5476d0b9-ab8c-4bbc-b874-db495d329c6b

apuração do lucro real relativa a um exercício fiscal, deve, desde que atenda
aos requisitos para tanto, formalizar tal opção e providenciar os devidos
lançamentos contábeis nesse mesmo exercício.

A decisão do Tribunal de origem não está em consonância com a tese jurídica
ora fixada, o que impõe, por consequência, dar provimento ao recurso especial para
permitir a dedução de juros sobre o capital próprio da base do IRPJ e da CSLL apurados
nos exercícios anteriores aos da decisão assemblear que autorizou o seu pagamento

observados os limites legais.
Discute-se, ainda, se o regime de competência (art. 177 da
e 7o
Lei 6.404/76
do Decreto-
impede a dedutibilidade dos JCP pagos em exercícios
Lei n. 1.598/1977)
anteriores, pois seu reconhecimento como despesa deve ser feito no exercício a que se
refere mesmo se o pagamento é diferido, um dos principais argumentos da Fazenda
Nacional neste caso (fl. 280).
Sobre o ponto, no tópico deste voto referente ao regime de competência,
restou evidente que não há qualquer violação a este regime se os JCP deduzidos pela
pessoa jurídica foram apurados em exercício anterior ao da decisão assemblear que
autorizou o seu pagamento.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é o de a mera rejeição dos
embargos declaratórios não é suficiente para a aplicação da multa prevista no art. 1.026,
§ 2o, do
, que se justifica quando é observada a intenção de
Código de Processo Civil
retardar injustificadamente o andamento normal do processo, em prejuízo da parte
contrária e do Poder Judiciário. É necessária a configuração da manifesta improcedência
do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no presente caso.
A propósito:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
QUE DEFERE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
RECORRIDO. INCONFORMISMO. MULTA DO
§ 2o, DO
ART. 1.026,
NÃO CABIMENTO.
NATUREZA JURÍDICA DA
CPC/2015.
SÚMULA 98/STJ.
LISTA DO
DO
MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO
ART. 1.015
CPC/2015.
ROL DO
DO
E
ART. 1.015
CPC/2015. TEMA 988/STJ. RESP 1.696.396/MT
MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.
RESP 1.704.520/MT.
APLICAÇÃO DA TESE PARA AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS
PROFERIDAS APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA.
Documento eletrônico VDA52303720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 20:17:13
Código de Controle do Documento: 5476d0b9-ab8c-4bbc-b874-db495d329c6b

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROLATADA EM MOMENTO ANTERIOR.
NÃO INCIDÊNCIA DA TESE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE
PROVIDO.
[...]
V. Nos termos da
"embargos de declaração
Súmula 98/STJ,
manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter
protelatório". Assim, a simples oposição dos Embargos de Declaração pela
parte agravante, por si só, não justifica a imposição da multa prevista no
§ 2o, do CPC, motivo pelo qual o Recurso Especial merece ser
art. 1.026,
provido, no ponto.
[...]
VIII. Agravo interno parcialmente provido, para conhecer do Recurso
Especial e dar-lhe parcial provimento, apenas para afastar a condenação da
parte agravante ao pagamento da multa, prevista no
§ 3o, do
art. 1.026,
CPC/2015.
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
REsp n. 1.686.924/MG,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/3/2021,
19/3/2021.

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO.
OCORRÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO
JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.

TEMA
880.
MODULAÇÃO
DOS
EFEITOS.
RESP
1.336.026/PE.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 2o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.026,
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
DESCABIMENTO.
OMISSÕES
E
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 2o,
art. 1.026,
do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero improvimento dos
Embargos de Declaração, sendo necessária a configuração da manifesta
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no
caso.
V - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AgRg no
relatora Ministra
REsp n. 1.301.935/DF,
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
5/11/2019,
)
29/11/2019.

Documento eletrônico VDA52303720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 20:17:13
Código de Controle do Documento: 5476d0b9-ab8c-4bbc-b874-db495d329c6b

Concluo que os embargos de declaração opostos não se revestiram de caráter
protelatório, sendo o caso de afastar a multa aplicada na origem.
Ante o exposto, conheço do recurso especial e a ele dou provimento.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52303720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 20:17:13
Código de Controle do Documento: 5476d0b9-ab8c-4bbc-b874-db495d329c6b

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2024/0302418-1
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.163.735 / RS
Número Origem: 50225999820214047100
PAUTA: 12/11/2025
JULGADO: 12/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: PEDRALLI & PEDRALLI SUPERMERCADO LTDA
ADVOGADOS
: GIOVANNI STÜRMER DALLEGRAVE - RS078867
PEDRO WULFF SCHUCH - RS111165
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS COMPANHIAS ABERTAS ABRASCA
- "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: LEO KRAKOWIAK - DF001914A
RICARDO KRAKOWIAK - DF025841
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Impostos - IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica
SUSTENTAÇÃO ORAL
Proferiu sustentação oral o Dr. LEONARDO LEAO LAMB, pela parte RECORRIDA:
FAZENDA NACIONAL
Assistiram ao julgamento os Drs. PEDRO WULFF SCHUCH, pela parte RECORRENTE:
PEDRALLI & PEDRALLI SUPERMERCADO LTDA e RICARDO KRAKOWIAK, pela
parte
INTERES.:
ASSOCIACAO
BRASILEIRA
DAS
COMPANHIAS ABERTAS
ABRASCA.
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Foi aprovada, por unanimidade, a seguinte tese jurídica no tema 1319:
É possível a dedução dos juros sobre capital próprio (JCP) da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL, quando apurados em exercício anterior ao da decisão assemblear que
autoriza o seu pagamento.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542245449551980407218@
2024/0302418-1 - REsp 2163735
Documento eletrônico VDA52264530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 12/11/2025 19:29:38
Código de Controle do Documento: 23030CE4-5DC7-4EE3-9CFD-15C441C101B9